Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-75.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002772-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), UMBELINO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 513.439.321-49 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002772-75.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS
–
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES ANTECEDENTES – VALORES ADEQUADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses antecedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002772-75.2021.8.11.0041

Apelação nº 1002772-75.2021.8.11.0041

Apelante
: UMBELINO EVANGELISTA DE SOUZA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

5ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
UMBELINO EVANGELISTA DE SOUZA.

Ação:
Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Ressarcimento de Danos Morais, proposta por
UMBELINO EVANGELISTA DE SOUZA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 150468893)
: Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Defende a necessidade de produção de provas. Sustenta a ilegalidade no aumento do consumo de energia na unidade consumidora a partir de dezembro de 2019. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 150468897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002772-75.2021.8.11.0041

Apelação nº 1002772-75.2021.8.11.0041

Apelante
: UMBELINO EVANGELISTA DE SOUZA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

5ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Narra o autor
que é titular da Unidade Consumidora n.º 6/207968-9 e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de dezembro de 2019, sem que tivesse alterado algo em sua unidade.
Aduz que
houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque nota-se que
a produção de prova requerida, a toda evidência, não teria o condão de contribuir para o deslinde do feito.

Assim, sabe-se que a finalidade da prova deve ser avaliada pelo juiz da causa, que poderá indeferir aquelas que se mostrarem impertinentes à solução do litígio, tal como a aqui postulada, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem. No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que do histórico de consumo da parte autora que o consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora é variável (Id. 150468871) e chegou a 2.397 em setembro de 2017, antes do período questionado.

Ademais, nota-se que as faturas de energia da parte autora já vieram anteriormente com valores próximos aos questionados na presente ação.

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022